Tribunal: TJMT
Processo: 0006386-27.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006386-27.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDECIR PEREIRA DE SOUSA - CPF: 690.524.841-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – INVIABILIDADE– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – PRECEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS –
APELO DESPROVIDO.

Tratando-se de crime de perigo abstrato,
de reconhecida constitucionalidade,
torna-se desnecessário falar em demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta, notadamente quando a materialidade e autoria do crime encontram-se seguramente demonstradas à vista da prova judicializada
.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALDECIR PEREIRA DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALDECIR PEREIRA DE SOUSA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.o
0006386-27.2018.8.11.0004
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 306,
caput
, c/c art. 298, inc. III, da Lei n.o 9.503/97
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto
,
com
substituição da pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo,

além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169603577, o apelante pretende a reforma da r. sentença,
a fim de ser absolvido do delito que lhe é imputado
, sob o viés de atipicidade da conduta, alegando que não restou demonstrada a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Em suas contrarrazões vistas no ID 169603580, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva, pugnando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID 174133191, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 169603559), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 13 de maio de 2018, por volta das 21h30min, na rodovia BR-070, KM 04, na cidade de Barra do Garças/MT, o recorrente
ALDECIR PEREIRA DE SOUSA
conduziu veículo automotor VW/GOL 1.0, cor vermelha, placa NLI-6546/GO, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Conforme se apurou, o acusado, após ingerir bebida alcoólica, trafegou com aquele automóvel pela sobredita rodovia, quando foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que foi submetido ao exame de alcoolemia, constatando-se o teor alcoólico de 0.78mg/I.

Diante disso, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o nas sanções do
art. 306, §1o, I, da Lei n.o 9.503/97
.

Ao final da regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, nos exatos termos da denúncia, impondo a reprimenda
06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto
,
com substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo,

além da
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses
e o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

1.

Do pleito defensivo:

No contexto acima relatado, o apelante exsurge inconformado perante esta eg. Corte revisora, pugnando pela sua
absolvição
, sob o viés da
atipicidade material
, em razão da suposta ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

Como se sabe, o crime tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro consuma-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

O tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a
Lei n.o 11.705/2008
suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem”
e o delito passou a ser de
perigo abstrato
,
dispensando-se, portanto, a comprovação
da lesão efetiva ou a exposição
de terceiros a
risco concreto
, uma vez que a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Dentro desse contexto, sendo
o crime do art. 306 do CTB de
perigo abstrato
, basta para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando-se a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem,
ex vi STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018
.

Por sinal, a jurisprudência pátria não destoa quanto ao fato de que o art. 306 do CTB prevê tipo penal de perigo abstrato, de reconhecida constitucionalidade, sendo irrelevante a alegação de ausência de lesividade concreta da conduta,
ex vi TJMG - Apelação Criminal, 1.0000.23.085783-1/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023.

Assim,
para a caracterização do delito de embriaguez ao volante
não é necessária a constatação de direção anormal

pelo condutor do veículo
– embora isso esteja evidenciado no caso em apreço, e robusteça o acerto da r. sentença condenatória, uma vez que o apelante foi flagrado pelos policiais em nítido estado de embriaguez, conduzindo o veículo em alta velocidade.

Nesse aspecto, por apego à clareza, destaco que a

materialidade delitiva
se encontra amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito; do boletim de ocorrência; do resultado do teste etilômetro (todos no ID 169603550); e da prova oral colhida em ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de indícios suficientemente aptos a implicar o ora apelante
ALDECIR PEREIRA DE SOUSA
na empreitada criminosa e respaldar a sua condenação.

Isso porque, como bem destacado pelo d. Magistrado
a quo, m
uito embora o acusado tenha permanecido em silêncio durante seu interrogatório em juízo
, na fase inquisitiva assumiu que teria ingerido bebida alcoólica e conduzido o veículo automotor logo em seguida (ID 169603550, p. 21/22).

Ademais, em juízo foram ouvidos os agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante do acusado,
Carlos Alberto Ribeiro Vieira
e
José Félix Jesus da Rocha
, sendo certo que apenas o Sr. José Felix se recordou dos fatos.

Com efeito, o referido Policial Rodoviário Federal,
José Félix Jesus da Rocha
, contou que o acusado passou pela guarnição em alta velocidade, motivando a perseguição e abordagem do veículo nas proximidades da rodoviária, relatando ter sido notório constatar o estado de embriaguez do condutor, caracterizado especialmente pelas falas desconexas proferidas pelo réu e pelo odor etílico, situação que foi efetivamente confirmada com a realização do teste do etilômetro, atestando o estado de embriaguez (ID 169603550, p. 28).

Nesse contexto, o depoimento em juízo do policial que atuou na prisão em flagrante, aliado ao
resultado do teste de etilômetro (ID 169603550, p. 28)
, constituem acervo probatório suficiente para a condenação de
ALDECIR PEREIRA DE SOUSA
pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB.

Firme nessas considerações, sendo certa a autoria e materialidade do delito e, ciente de que, tratando-se do delito de embriaguez ao volante não prescinde a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem, mostra-se
inviável o acolhimento do pedido defensivo
, sendo medida de rigor a manutenção da condenação fustigada.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação Criminal interposto por
ALDECIR PEREIRA DE SOUSA
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal no 0006386-27.2018.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023